Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
RAI No 1017204.62.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito e Indenização em Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1010336-59.2020.8.11.0003 - Código 11407757, deferiu a liminar, para determinar a suspensão dos débitos de prestações a título de empréstimo contra a agravada em sua folha, sob pena de multa diária de R$ 200,00 reais, limitada a R$ 2000.,00, devidos cumulativamente por cada dia em que permanecerem os descontos, contados após o decurso do prazo estabelecido para sua exclusão, fixando o cumprimento no prazo exíguo.
Sustenta a banco agravante que, ‘foi intimado da decisão em 23/07/2020 data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente aos meses de setembro e outubro, que é feito antecipadamente, antes mesmo da intimação da decisão, razão pela qual a ausência de aplicação de um prazo razoável para cumprimento da obrigação poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, caso reste implícito que a ordem devesse ser cumprida imediatamente. É importante se ressaltar, assim como feito em diversos recursos já distribuídos perante este Egrégio Tribunal, que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração. Desta feita, é totalmente incabível o arbitramento de multa no valor de R$200,00, quando se trata de prestação mensal.’.
Argumenta ainda, ‘que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício do Agravado. Sendo assim, somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento. Diante de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada.’.
Aduz que, o ‘fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão Agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o Agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento. Portanto, como o Agravante não pode ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da Agravada, ainda, a determinar a suspensão dos descontos ao pagamento de astreintes elevadíssimas, visto que os valores arbitrados excedem, e muito, os critérios de razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado.’.
Requer a ‘concessão do efeito suspensivo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas. Ao final, seja dado seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em sua folha de pagamento, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!
Acaso não seja esse o entendimento, o que não se espera, requer seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de setembro de 2020. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.
Outrossim, requer todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 14.992-A, sob pena de nulidade das que não observarem tal premissa.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, DEFIRO, o pedido para que todas as intimações destes autos sejam feitas, em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, OAB/MT 14.992-A, sob pena de nulidade das que não observarem tal premissa.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta a tutela recursal pretendida, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).
Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá retomar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável.
Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, no que diz respeito ao contrato n°580614564, no valor de R$788,46 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), com parcelas no importe de R$22,14 (vinte e dois reais e quatorze reais) cada, conforme documento de (ID 33224928), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo, até ulteriores deliberações deste juízo. (...)”.
Assim, não visualizo, ao menos nesta sede de cognição sumária, relevância na fundamentação do Agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao MM. Juiz da causa.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator